Tribunal: TJMT
Processo: 1070659-65.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070659-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO CATENA - CPF: 704.190.351-68 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1070659-65.2022.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Recorrido(s):
FERNANDO ROBERTO CATENA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE –

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO
– PORTABILIDADE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. nº 202862290, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos com vencimento em 20/07/20218, 20/08/2028 e 20/09/2018 e condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Inexistência de ilicitude – da inadimplência da mensalidade – exercício regular de direito – da notificação de exclusão e aviso da inadimplência;

2) Da
inadimplência da mensalidade
– Presunção de continuidade dos serviços contratados;

3) Da inexistência do alegado dano moral – ausência dos requisitos mínimos da responsabilização civil.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
recorrido
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possuía relação jurídica junto ao reclamado com origem em um Contrato de Plano de Saúde. Contudo, realizou a portabilidade do referido plano, para o BRADESCO SEGURO, em junho de 2018, encerrando assim, qualquer relação jurídica com a Requerida UNIMED.

Entretanto, não recebeu nenhum comprovante de transferência/portabilidade do plano. Em decorrência disso, o autor verificou restrições seu nome, com data da inclusão 03/11/2022, em razão da anotação creditícia efetuada pelo reclamado, no valor total de R$ 1.510,98 (mil quinhentos e dez reais e noventa e oito centavos), cujos vencimentos constam em 20/08/2018, 20/09/2018 e 20/07/2018
.

A demandada, por sua vez, sustenta que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
′′ Carreado com a petição inicial,
a parte Reclamante juntou extrato demonstrando a existência dos débitos
, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela Reclamada.

A empresa reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte requerente.

A parte reclamante aduz que encerrou contrato com a reclamada em junho de 2018 e não recebeu o comprovante de portabilidade, assim, a
reclamada
deveria ter juntado documentos comprobatórios quanto a utilização dos serviços nos meses seguintes, que resultaram nos débitos discutidos
.

Conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação,
não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação,
elementos que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida relação contratual no período dos débitos.

A inserção do nome da parte reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste ao Autor que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda
′′

(...) grifei.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6° inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a continuação da relação contratual estabelecida entre as partes.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança indevida de valores do autor, haja vista que deveria ter juntado documentos comprobatórios quanto à utilização dos serviços nos meses seguintes após a portabilidade noticiada pelo autor
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (
cinco
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,

determinando, de ofício, que os juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024